Tribunal: TJPA
Processo: 0816629-49.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816629-49.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRENDA THALITA MORAES RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI-PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADO NO ART. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, DO CPB – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

“Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (AgRg no RHC n. 158.733/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 24/3/2022.)”

2.

Ordem Denegada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR

– Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Fábio José Furtado R. Kasahara, em favor da nacional BRENDA THALITA MORAES RODRIGUES, contra ato do douto Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que a paciente se encontra presa por mais de 30 (trinta) dias no Centro de Reeducação Feminino – CRF, acusada do envolvimento no delito de roubo majorado, autos do processo crime de nº 0818431-43.2023.8.14.0401, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que até o momento não houve o oferecimento da denúncia.

Ao final, requerer a concessão da medida liminar para reconhecer a mora estatal e cassar o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 16638442, ao indeferi o pedido de liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 16730799, constando na Id 16778492 manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório
,
com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional BRENDA THALITA MORAES RODRIGUES, acusada do envolvimento no delito capitulado no art. 157, §2º, II, V, §2º-A, I, do Código Penal, sustentando tese de excesso de prazo na formação da culpa.

Extrai-se dos autos que a paciente, em companhia de JEFFERSON CORREA REZENDE JUNIOR e KAYO RAFAEL TRINDADE SANTANA, e dos adolescentes, WALACE RAFAEL SILVA DA SILVA e WALLISON HENRIQUE COSTA CARDOSO, tomou de assalto um estabelecimento comercial no bairro de Tenoné, Belém/Pa, e com uso de arma de fogo e graves ameaças contra a vítima AILTON DO NASCIMENTO LIMA, levou objetos pessoais e R$-3.000,00 (três mil reais) em dinheiro, e, ainda, quando em fuga, a motocicleta de um mototáxi que chegava ao local, fato ocorrido no dia 09/02/2023.

Sustenta a impetração excesso de prazo na prisão cautelar da paciente, e ao se analisar os documentos juntados constata-se que não se revela evidente qualquer mora que se passa imputar ao aparelho estatal, eis que o processo se encontra com trâmite regular, conforme consta das informações prestadas pelo juízo impetrado.

Necessário relatar que o delito em apuração envolve a participação de 03 (três) acusados, que utilizaram 02 (dois) adolescente na empreitada criminosa, o que justifica eventual retardo, sopesando o fato de que o roubo da motocicleta do mototáxi desencadeou a apuração de organização criminosa que exigiu que os acusados devolvessem a
res furtiva
, tudo apurado em grupo de WhatsApp que os envolvidos fazem parte, havendo desdobramento das investigações.

Data venia
, o feito encontra-se em regular tramitação, não se mostrando evidente qualquer mora que possa ser imputada ao aparelho estatal capaz de ensejar o constrangimento ilegal à paciente por excesso de prazo na formação da culpa.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. MORA ESTATAL NÃO EVIDENCIADA.

1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.

2. No presente feito, consignou o Tribunal de origem que "o processo se encontra com instrução encerrada e se trata de feito complexo, com pluralidade de acusados (dois) e testemunhas, e prazo em dobro para Defensoria Pública, o que, por certo, demanda maior tempo no trâmite processual [...] Além disso, a instrução criminal se encontra encerrada, incidindo no caso em apreço, o inteiro teor da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça e, portanto, restando superada a alegação de excesso de prazo".

3. Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 817.135/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)”

Assim, acompanhando a d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem por considerar ausente o constrangimento ilegal apontado.

É o voto.

Belém, 23/11/2023